Tribunal: TCU
Processo: 043.888/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3902/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.888/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adeilson dos Santos (XXX.283.194-XX); Ana Beatriz Evangelista Rodrigues (XXX.804.048-XX); Ednilson Ribeiro de Souza (XXX.942.411-XX); Maria do Socorro Luz (XXX.949.861-XX); Pricilla Kobashikawa Ambrosio (XXX.612.058-XX); Sandra Maria Placeres (XXX.166.478-XX); Valeria Adriana Leal Reis (XXX.974.818-XX); Vanderley Macedo Campos Junior (XXX.572.707-XX); Vivian Porto Lima (XXX.380.431-XX); Weverton Mangueira de Lacerda (XXX.527.124-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.